Tribunal: TJMT
Processo: 0000724-42.2019.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000724-42.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Flora]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDEGAR CARNEIRO GERALDES - CPF: 142.289.041-49 (APELANTE), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. DANO MORAL COLETIVO. DISCREPÂNCIA ENTRE RELATÓRIOS TÉCNICOS. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL DA POLITEC. READEQUAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. SUSPENSÃO DE LINHAS DE CRÉDITO RURAL. MEDIDA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que condenou o recorrente ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 2.094.174,00, decorrente de danos ambientais identificados em 69,8 hectares de vegetação nativa e 33,38 hectares de área encapoeirada, conforme laudo da POLITEC. A sentença também determinou a suspensão de acesso a linhas de crédito rural por 5 anos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em: (i) determinar a extensão exata da área degradada, frente à discrepância entre os laudos técnicos da SEMA e da POLITEC; (ii) verificar a proporcionalidade da indenização fixada a título de dano moral coletivo; (iii) avaliar a legalidade e adequação da suspensão de crédito rural como sanção.

III. Razões de decidir

3. Necessidade de conferir maior assertividade ao laudo técnico da POLITEC, que apresentou maior rigor técnico-científico, delimitando a área degradada em 69,8 hectares, em contraposição ao relatório genérico da SEMA.

4. Readequação do valor da indenização por dano moral coletivo, considerando critérios de proporcionalidade, extensão do dano e precedentes desta Corte.

5. A suspensão de linhas de crédito rural é considerada medida desproporcional e inadequada, ante a ausência de fundamentação específica e de comprovação de sua necessidade no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. Deve prevalecer o laudo técnico que apresenta maior rigor científico, com mais detalhamento e específico para delimitação da extensão do dano ambiental. 2. O valor da indenização por dano moral coletivo deve observar critérios de proporcionalidade, levando em conta a extensão do dano e precedentes jurisprudenciais. 3. A suspensão de crédito rural somente é admissível mediante fundamentação específica e demonstração de imprescindibilidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; Lei no 6.938/1981, art. 14, inc. III.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível no 1000392-96.2021.8.11.0100, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 09/10/2023; STJ, Súmula no 618; TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1021689-71.2021.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 07/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDEGAR CARNEIRO GERALDES
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública por Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar identificada pela numeração única: 0000724-42.2019.8.11.0006, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, arbitrado em valor correspondente a R$ 2.094.174,00 (dois milhões e noventa e quatro mil e cento e setenta e quatro reais).

Inconformado, o apelante argumenta que os relatórios da POLITEC e da SEMA apresentam discrepâncias quanto à extensão do dano ambiental, que variam entre 69,8 hectares de vegetação nativa e 33,38 hectares de área encapoeirada (POLITEC) e 100 hectares indicados no relatório da SEMA. Alega-se que essa divergência compromete a precisão do cálculo do dano ambiental.

Alega que o valor fixado para os danos morais coletivos é desproporcional, considerando a extensão efetiva da área degradada e o impacto ambiental causado. Continua afirmando que a suspensão de crédito rural se trata de medida excessiva, afetando sua capacidade econômica e de produção agrícola . Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais (Id: 249186677).

Por sua vez, o apelado apresentou contrarrazões, sustentando que há necessidade de avaliar qual relatório técnico apresenta maior precisão e confiabilidade para determinar a extensão real do dano ambiental.

Assevera que, em matéria ambiental, cabe ao acusado comprovar a inexistência de danos ou a regularidade da atividade, o que não foi feito. Além disso, aduz que o fixado para os danos morais coletivos e as medidas impostas são compatíveis com a gravidade do dano e os princípios do direito ambiental, como o poluidor-pagador. Por fim, manifesta pelo desprovimento do recurso de apelação (Id: 249186681).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo
provimento parcial do recurso de apelação
, de modo que a condenação se restrinja aos 69,8 hectares desmatados em áreas protegidas com adequação do valor a patamares que sejam mais razoáveis (Id: 256466151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDEGAR CARNEIRO GERALDES
contra a sentença proferida nos autos da ação civil pública por obrigação de fazer c/c pedido liminar movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

A controvérsia gira, entre outros pontos, sobre a extensão do dano ambiental alegado e a validade dos elementos probatórios que embasaram a decisão condenatória. O apelante alega, em síntese, que a não realização de prova pericial caracteriza cerceamento de defesa, dada a discrepância entre os relatórios técnicos apresentados, bem como a relevância de uma perícia para a elucidação da área efetivamente degradada.

Sem mais delongas, entendo que o recurso merece parcial provimento, conforme será demonstrado a seguir.

·

I - DA DIVERGÊNCIA TÉCNICA QUANTO À EXTENSÃO DA ÁREA DEGRADADA

A questão central reside inicialmente na divergência entre dois laudos técnicos produzidos por órgãos oficiais: o Relatório Técnico no 135/CGMA/SRMA/2017 da SEMA, que aponta degradação de 162 hectares, e o Laudo Pericial n. 400.02.08.2014-0318 da POLITEC, que identifica área menor, de 69,8 hectares de supressão de vegetação nativa e 33,38 hectares de área encapoeirada.

No caso em análise, deve prevalecer o laudo pericial da POLITEC por três razões fundamentais:

a)

Foi produzido com maior rigor técnico-científico, mediante perícia específica para fins de apuração criminal
;

b)

Apresenta detalhamento mais preciso, diferenciando áreas com supressão total daquelas em regeneração natural (encapoeiradas)
;

c)

Por se tratar de responsabilidade civil ambiental que, embora objetiva, deve ter sua extensão delimitada com precisão para fins de quantificação da reparação
.

A existência de laudo pericial detalhado, que especifica tecnicamente a extensão do dano ambiental, deve prevalecer sobre relatórios genéricos de vistoria, como no caso dos autos.

·

II - DO “
QUANTUM
” INDENIZATÓRIO

Uma vez reconhecida a área efetivamente degradada de 69,8 hectares, o valor da indenização por dano moral coletivo deve ser readequado.

Este Tribunal tem adotado parâmetros mais objetivos para quantificação do dano moral coletivo em matéria ambiental. Como exemplo, cito recente julgado desta Corte na Apelação Cível n. 1000392-96.2021.8.11.0100, relatada pelo Des. Marcio Vidal, que fixou indenização de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para área degradada de 79 hectares, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – PRELIMINAR – REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO - AFASTADA - MÉRITO - INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DEVER DE REPARAÇÃO – DANO MATERIAL - CUMULAÇÃO - POSSIBILIDADE – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURADO – REQUISITO DE PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Comprovada a ocorrência de dano ambiental, deve ser mantida a sentença que condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por dano ambiental material e extrapatrimonial, porque manifesta a violação à moral da coletividade. A condenação da parte requerida, na obrigação de recuperar
in natura
a área degradada, pode ser cumulada com a indenização pecuniária.
O valor fixado a título de danos morais coletivos deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental
. (N.U 0002795-93.2010.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)”(N.U. 1000392-96.2021.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2023, Publicado em 23/10/2023)

Considerando a extensão do dano (69,8 hectares), a capacidade econômica do ofensor, o caráter pedagógico da medida e os precedentes desta Corte, entendo adequada a fixação do dano moral coletivo em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

·

III - Da suspensão das linhas de crédito

Quanto à suspensão do acesso a linhas de crédito por 5 anos, a medida mostra-se excessivamente gravosa e desproporcional.

O art. 14, III da Lei 6.938/81 prevê tal sanção como medida excepcional, que deve ser aplicada mediante fundamentação específica quanto à sua necessidade e adequação ao caso concreto. No caso em análise, não há demonstração de que o dano ambiental tenha sido praticado mediante utilização de recursos de financiamento rural, nem fundamentação específica na sentença quanto à imprescindibilidade da medida.

Além disso, a suspensão do crédito rural pode comprometer a própria capacidade do produtor de implementar as medidas de recuperação ambiental necessárias, indo de encontro à finalidade precípua da tutela ambiental.

Nesse sentido, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE PRÁTICA DE ATO LESIVO AO MEIO AMBIENTE, INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – MANUTEÇÃO DAS MEDIDAS – NECESSIDADE E RAZOABILIDADE – SUSPENSÃO EM LINHAS DE FINANCIAMENTO, OBTENÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS E INDISPONIBILIDADE DO BEM – PROVIDÊNCIAS AFASTADAS – AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ausentes elementos a afastarem a presunção de legitimidade do ato administrativo, deve permanecer incólume a determinação de abstenção de exploração de atividade econômica e embargo da área degradada. A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental. Inteligência da Súmula no 618 do Superior Tribunal de Justiça. A averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel trata-se de providência acautelatória e necessária visando a resguardar interesses e direitos de terceiros.
Deve ser afastada a determinação de suspensão de obtenção de financiamentos, bem como de incentivos fiscais, face à possibilidade de óbice ao exercício da atividade econômica e à reparação econômica pelo dano ambiental causado
. Não há falar no decreto de indisponibilidade de bens, face a ausência de evidências de imprescindibilidade da medida, bem como de dilapidação patrimonial ou outros indícios de frustração à reparação do dano. Recurso parcialmente provido.” (TJ-MT - AI: 10216897120218110000, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/03/2023)(destaquei)

Ante ao exposto, em consonância ao parecer ministerial (Id: 256466151),
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
RECONHECER
como
válido
o Laudo Pericial n. 400.02.08.2014-0318 da POLITEC
, fixando a área degradada em 69,8 hectares
e
REDUZIR
o
valor
da indenização por dano moral coletivo para
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais),
bem como para
AFASTAR
a suspensão de participação em linhas de financiamento rural.

Mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025